Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714837-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS, EVANDRO SANTOS DA CONCEICAO AGRAVADO: MAGALI DE REZENDE DOS SANTOS DESPACHO Conforme a decisão monocrática do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino do Superior Tribunal de Justiça (Id. 22483137) que deu provimento ao recurso especial, foi determinado o retorno dos autos para que, verificando a possibilidade de penhora do salário, fosse analisada a questão de forma que a constrição pretendida não comprometa a sobrevivência da devedora e determinado percentual razoável. Dessa forma, diante da ausência de elementos nos autos, determino a intimação das partes agravantes e agravada para que indiquem o valor atualizado do débito e o valor da remuneração da devedora e eventual comprometimento salarial para a completa análise da situação concreta . Prazo de 15 dias. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora